Tribunal: CARF
Processo: 10860.721510/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721510/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.583 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
YOSHIO TABATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-110.115 da 7a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 61 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda da Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 19/24), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, ano-calendário de
2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721510/2013-71
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
21/22, procedeu-se à glosa sobre as despesas médicas declaradas no valor total de R$
20.000,00, relativas aos prestadores de serviços abaixo relacionados, tendo em vista
que, muito embora tenha sido feita uma intimação fiscal específica (datada de
22/05/2013 e recebida em 27/05/2013), onde foi solicitado ao contribuinte a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, até a lavratura da
presente Notificação o contribuinte ainda não havia apresentado a documentação
solicitada:

Após a revisão, foi apurado o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 5.500,00,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação na data de 20/08/2013 (fls 12/13), o
contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de
11/09/2013 (fl 03), onde discorda da glosa efetuada, informando ter havido de fato os
gastos médicos declarados;
-apresenta as cópias dos documentos de fls 07/10 visando a elidir o crédito apurado.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“No caso concreto, no que se refere aos gastos efetivamente contestados a título de
despesas médicas, o referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Em sua peça impugnatória, o autuado discorda da glosa sobre as despesas declaradas
com os prestadores de serviços Flavia Aparecida de Paula Fujaro, Fátima Pinheiro
Hernandez, Andrea de Fatima Moreira Vinhas e Larissa Ianina J. Gonçalves.
De fato, a partir da leitura do art 8o da Lei no 9.250/95 é possível verificar, de forma
clara, que incumbe exclusivamente ao contribuinte que pleiteia deduzir os pagamentos
declarados a título de despesas médicas a comprovação de que aquele realmente efetuou
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

tais dispêndios e, ainda, que os serviços lhe foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Nesse sentido, Antônio da Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, sustenta, à
pág. 302, que “a) a autoridade lançadora deve provar ter o sujeito passivo omitido
rendimentos; b) cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções”.
Deste modo, resta claro que a dedução das despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda está sujeita à comprovação, por documentação hábil e
idônea, dos gastos efetuados, a critério da autoridade lançadora e nos termos da
legislação de regência, cabendo ao contribuinte produzir, no seu interesse, as provas dos
fatos consignados em sua Declaração de Ajuste Anual, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco.
Importante frisar que, não obstante a apresentação de recibos/declarações/notas fiscais,
é licito à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais,
caso não fique convencida da efetividade da prestação de algum serviço ou de seu
respectivo pagamento.
Igualmente, quando da análise do processo para fins de julgamento, deve o Auditor-
fiscal, na busca da verdade material, formar o seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer a
evidência de uma dada situação de fato.
Isto porque o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem – desde que estejam estes, por óbvio,
devidamente juntados ao processo.
Pois bem, para amparar a pretensão de fazer jus à dedução oriunda das despesas
informadas os prestadores de serviços supracitados, o contribuinte limitou-se a
apresentar cópias dos recibos de prestação de serviços relativos aos profissionais já
citados (fls 07/10), muito embora tenha sido regularmente notificado, pela fiscalização
da RFB, acerca da necessidade da comprovação do efetivo pagamento das deduções
informadas em sua Dirpf/2010 com os prestadores de serviços supracitados, conforme
Termo de Intimação Malha IRPF/SAFIS/DRF Taubaté-SP de fls 58/59 dos autos (cuja
ciência se deu em 27/05/2013 , fl 60).
Ocorre que, no entender desta instância julgadora, as alegações do autuado, bem como a
apresentação de simples recibos de gastos médicos se mostram insuficientes como
elementos comprobatórios da dedução pretendida.
Torna-se necessário esclarecer que a comprovação de despesas médicas realizadas por
meio de recibos, receituários e declarações simples é muito frágil. A apresentação de
tais documentos, em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a
comprovação das despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer
somente com os referidos documentos, principalmente se considerado o valor em litígio.
A prova definitiva e incontestável das despesas médicas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem não só a realização dos serviços prestados pelos
profissionais como também a efetividade de seus pagamentos, cabendo salientar que, ao
se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de
cálculo do Imposto de Renda a pagar ou a restituir, a contribuinte deve se cercar de
precauções para a eventualidade da necessidade de comprovar o que foi declarado.
No tocante à comprovação da efetividade dos pagamentos dos serviços médicos, o
impugnante poderia ter apresentado, entre outros, cópia de cheques, comprovantes de
transferências bancárias ou saques, ordens de pagamento, DOCs, etc, que
demonstrassem as movimentações financeiras comprobatórias dos pagamentos
informados, observada a necessidade de coincidência entre os saques e datas/valores
constantes das notas apresentadas.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

Em consonância com o exposto acima, posiciona-se firme a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas de Acórdãos abaixo
reproduzidas:
“DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas é ônus do contribuinte, sempre que instado pela fiscalização a fazê-
la. A apresentação de recibos, isoladamente, não assegura o direito à dedução da base
de cálculo do imposto dos valores supostamente pagos, sendo imprescindível a exibição
de cópias de cheques, transferência de numerário ou comprovação de saques em datas
que precederam aos pagamentos, que evidenciem a disponibilidade para fazê-lo com
numerário.” (Ac. 2102-002.104, de 19/06/2012 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária)
“DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
EFETIVOS
PAGAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando notificado para comprovar o
efetivo pagamento dos valores atribuídos a despesas médicas, utilizados para excluir
da base de cálculo do imposto, constitui ônus do contribuinte fazê-lo, não convalidando
a dedução a simples apresentação de recibos, sendo imprescindível a comprovação
através de cheques ou transferência de numerário.” (Ac. 2102-001-980, de 18/04/2012
– 1a Câmara / 2a Turma Ordinária)
“DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, sendo ônus do sujeito passivo comprovar a
despesa com a apresentação de documento que contenha todos os requisitos legais,
podendo a autoridade lançadora solicitar a comprovação do efetivo pagamento.
Hipótese em que a prova requerida não foi apresentada.” (Ac. 2101-001.967, de
20/11/2012 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Portanto, diante de todo o acima exposto, resta evidente que a apresentação de
recibos/declarações simples de serviços médicos, por si sós, não se constituem provas
suficientes da realização das despesas alegadas e, não tendo o interessado apresentado
quaisquer outras provas complementares de modo a confirmar os pagamentos
correspondentes aos gastos com os profissionais acima citados, conclui-se que as
despesas médicas impugnadas não são passíveis de dedução de seus rendimentos
tributáveis, devendo ser mantida a glosa fiscal apurada na presente Notificação de
Lançamento, no valor total de R$ 20.000,00.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo o
saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 5.500,00, acrescido de juros de mora e multa
de ofício de 75%. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2019, Recurso Voluntário, fl. 76, sustentando, em apertada síntese, que que
as despesas médicas estão comprovadas nos autos e menciona a possibilidade de cruzamento de
dados dos pagadores e recebedores pela Receita Federal.

É o relatório.

Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. De se observar que o recurso foi entregue na repartição da Receita Federal sob
agendamento em 12/11/2019, entretanto a senha para o atendimento foi obtida em 08/11/2019,
data aqui considerada.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Observa-se, com relação à menção feita pelo recorrente ao cruzamento de dados
praticado na Receita Federal, que trata-se de uma ferramenta utilizada por aquele órgão para
otimizar seus trabalhos de fiscalização, o que não afasta a responsabilidade de o contribuinte
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721510/2013-71

fazer prova de suas alegações quando requerido, mormente em se tratando de comprovação de
despesas deduzidas da base de cálculo do imposto.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 95
DF CARF MF
Original